Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703566-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORILDA ALKIMIN AGRAVADO: ROMINA FAUR CAPPARELLI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLORILDA ALKIMIN, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo r. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, em ação proposta em seu desfavor por ROMINA FAUR CAPPARELLI, ora autora/agravada, nos seguintes termos: "(...) Ante o não atendimento, pela requerida, da determinação de ID no 107246080, indefiro o pedido de gratuidade da parte requerida.(...)” Em síntese, a ré/agravante alega a imprescindibilidade da concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que comprovou suficientemente sua situação financeira. Aduz que o não adimplemento à determinação judicial no sentido de que apresentasse seu demonstrativo de imposto de renda não é motivo suficiente para a negativa do pedido. Sem contrarrazões. Preparo não recolhido em virtude da natureza do pedido. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o r. Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID n° 118565510 – autos de origem). Confira-se: “(...) Homologo por sentença, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo ora celebrado e determino que as partes o cumpram fielmente, extinguindo o processo com avanço sobre o mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas remanescentes, conforme art. 90, § 3o do CPC. Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados. Sentença publicada em audiência, intimados os presentes. Sem recurso, ficando desde já certificado o trânsito em julgado. Registre-se. Atendidas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos oportunamente.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme os arestos que seguem transcritos abaixo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a perda de objeto do presente recurso, fica caracterizada a sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 20 de abril de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora